Tribunal: TJES
Processo: 5012113-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012113-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RONIVALDO DA SILVA REZENA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012113-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RONIVALDO DA SILVA REZENA

Advogados do(a) AGRAVADO: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/202
4.

IR
RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Lei nº 14.843/2024, ao impor a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, constitui norma de direito material e, portanto, não retroage para prejudicar crimes cometidos antes de sua vigência, conforme o art. 5º, XL, da CF/88 e o art. 2º, parágrafo único, do CP.

2. A retroatividade da Lei nº 14.843/2024 é vedada, sendo inaplicável a exigência do exame criminológico a crimes praticados antes da entrada em vigor da referida lei.

3. Inexistem fundamentos concretos que justifiquem a necessidade de realização do exame criminológico no caso em questão, especialmente considerando que a execução penal se refere a fatos anteriores à vigência da nova lei.

4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012113-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RONIVALDO DA SILVA REZENA

Advogados do(a) AGRAVADO: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (id. 9544257, pp. 198/200), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0009509-20.2011.8.08.0050, por meio da qual foi concedida a progressão de regime prisional do apenado, com dispensa de exame criminológico.

Nas razões recursais apresentadas (id. 9544257, pp. 02/08), o órgão ministerial argumenta, em síntese, que: (i) com o advento da Lei nº 14.843/2024, tornou-se obrigatória a realização do exame criminológico para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, devendo a nova normativa ser observada em todos os casos; (ii) o exame criminológico, tal como previsto no novel art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84 compatibiliza-se com o ordenamento constitucional, pois contribui para o processo de ressocialização e para a prevenção da reincidência; (iii) cabe ao Estado adotar as medidas necessárias à aplicação da lei, adequando-se a ela, sem se furtar ao seu cumprimento.

Dessa forma, requereu seja modificada a decisão vergastada para o fim de submeter o reeducando ao exame criminológico.

A defesa, por outro lado, requer o improvimento do recurso, com base no argumento de que a referida decisão encontra-se em consonância com o princípio da individualização da pena.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Lei nº 14.843/2024, dentre outras inovações, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, passando a prever de forma expressa,
em todos os casos
, o exame criminológico como elemento para definir se o apenado tem, ou não, direito a progredir de regime prisional. Confira-se:

Art. 112, § 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Diante do contexto apresentado, é importante esclarecer, primeiramente, a natureza jurídica da norma questionada, para fins de aferição da sua retroatividade a crimes praticados anteriormente a sua edição.

A matéria é eminentemente de direito, sendo bastante repetitiva nessa Corte, e, após ponderar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que se trata de
norma de direito material
, motivo pelo qual
não retroage para
prejudicar
autores de crimes anteriores a sua vigência (11/4/2024) – art. 5º, XL, da Constituição da República; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, pelo novo normativo, o exame criminológico passou a ser obrigatório para todos os apenados postulantes à progressão, dificultando, assim, o preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício, do que resulta uma norma desfavorável aos reeducandos, interferindo diretamente no direito de obterem a progressão de regime, e, portanto, não deve retroagir.

Tal posicionamento se alinha com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”

(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)

A partir dessa orientação, conclui-se que
as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crime praticados a partir de sua vigência
(11/4/2024), no entanto, quanto aos crimes praticados anteriormente,
subsiste a possibilidade de exigência do exame criminológico, desde que devidamente fundamentado em elementos concretos, a teor da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439/STJ
.

Importante obtemperar que, ainda que se entendesse pela natureza meramente processual e procedimental da inovação normativa, ou seja, por sua aplicabilidade imediata a fatos anteriores, o fato é que
não seria possível cercear o direito dos apenados
que já cumpriram os demais requisitos para a progressão, deixando-os em regimes mais gravosos,
exclusivamente por deficiência estrutural do Poder Público em propiciar a realização
oportuna
do exame criminológico.

N
o caso vertente
, a execução penal compreende as seguintes condenações:

0005227-32.2015.8.08.0006 – 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES – Art. 33,
caput,
e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas – data do fato: 29/7/2014;

0000000-00.4809.0.26.4911 – 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES – Art. 33,
caput,
e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas – data do fato: 11/9/2009;

0000000-00.4709.9.10.7717 – 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES – Art. 306, caput, da Lei nº 9503/97 – Código de Trânsito Brasileiro – data do fato: 24/02/2009.

Diante dessas balizas, verifica-se que a execução somente compreende
fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024
, não havendo fundamentos concretos que evidenciem a imprescindibilidade de realização do exame criminológico, motivo pelo qual a r. Decisão
não merece reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)